Tribunal: TJSP
Processo: 2189600-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão de atualização do crédito fiscal pela taxa SELIC – Impossibilidade - Necessidade de dilação probatória tendo em vista se tratar de excesso de execução – Incidência da Súmula 393 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Col. Câmara de Direito Público – Mantida a rejeição do incidente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão de atualização do crédito fiscal pela taxa SELIC – Impossibilidade - Necessidade de dilação probatória tendo em vista se tratar de excesso de execução – Incidência da Súmula 393 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Col. Câmara de Direito Público – Mantida a rejeição do incidente – Recurso não provido.